Tribunal: TJSP
Processo: 0005254-54.2012.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Ação previdenciária proposta contra o INSS – Comarca de origem que não é sede de Vara Federal – Competência recursal do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região.

DETERMINADA A REMESSA DO RECURSO AO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005254-54.2012.8.26.0156, da Comarca de Cruzeiro, em que é apelante ROBSON
ANDRE SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Reconheceram a incompetência recursal deste Egrégio Tribunal de Justiça e
determinaram o encaminhamento dos autos ao Egrégio Tribunal Regional
Federal da 3a Região. VU., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 8 de janeiro de 2021.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005254-54.2012.8.26.0156 -Voto no 29.413
2
Voto no 29.413
Apelação no 0005254-54.2012.8.26.0156
Apelante: ROBSON ANDRE SILVA
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Origem: 2a VARA CÍVEL DE CRUZEIRO
PROCESSUAL CIVIL
Ação previdenciária proposta
contra o INSS Comarca de origem que não é sede de Vara
Federal
Competência recursal do Egrégio Tribunal
Regional Federal da 3a Região.
DETERMINADA A REMESSA DO RECURSO AO
EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a
REGIÃO.
Vistos.
ROBSON ANDRÉ SILVA propôs ação contra o INSS, com base na Lei
no 8.213/91, alegando prejuízo à sua capacidade laborativa, em razão de sequelas de
acidente de trânsito ocorrido no dia 21.12.2007.
A demanda foi julgada improcedente (fls. 170/176).
O autor apelou (fls. 181/190). Recurso respondido (fls. 196/198).
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
É o relatório.
O acidente sofrido pelo autor ocorreu no trânsito, sem qualquer
circunstância que autorize a concessão de benefício acidentário (não foi in itinere e
nem durante a jornada de trabalho).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005254-54.2012.8.26.0156 -Voto no 29.413
3
O próprio perito judicial destacou na anamnese que o autor foi vítima de
acidente não ocupacional (fls. 154). E o auxílio-doença deferido foi de cunho
previdenciário.
Portanto, não se há como considerar a pretensão deduzida na inicial como
sendo de cunho acidentário.
E é da Justiça Federal a competência para julgar as ações em que se
pretende a concessão, o restabelecimento ou a revisão de benefício previdenciário,
nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal de 1.988.
O magistrado prolator da r. sentença se encontra no exercício de
jurisdição delegada (CF, art. 109, § 3o), pois a comarca de CRUZEIRO não é sede de
Vara Federal, o que permite processamento e julgamento do feito pela Justiça
Estadual em primeiro grau de jurisdição. Desta forma, a autarquia é demandada na
Justiça Estadual como se estivesse na Justiça Federal.
Assim, o recurso deve ser julgado pelo Tribunal Regional Federal da 3a
Região, que detém jurisdição sobre a área do Juízo Estadual, nos termos do art. 109,
§ 4o, da Constituição de 1988.
Finalmente, ressalto que a competência recursal em questão é de natureza
absoluta, o que permite seu reconhecimento de ofício.
Diante do exposto, reconheço a incompetência recursal deste Egrégio
Tribunal de Justiça e determino o encaminhamento dos autos ao Egrégio
Tribunal Regional Federal da 3a Região.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator